Tribunal: TJDFT
Processo: 0817594-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. ERRO MATERIAL MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de alimentos, majorou a pensão alimentícia de 2,5 para 4 salários mínimos em favor de filha menor, de 17 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O apelante requer a concessão de efeito suspensivo, a cassação da sentença por suposta nulidade decorrente da decretação da revelia ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os alimentos definitivos na razão de 2,5 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se houve nulidade processual em razão de alegada revelia; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da majoração dos alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, § 3o, do CPC exige que o pedido de efeito suspensivo seja formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, após a distribuição da apelação.
4. O art. 251, II e §§ 2o e 3o, do RITJDFT impõe a distribuição autônoma do requerimento de efeito suspensivo, a fim de assegurar a regular tramitação do recurso. A formulação do pedido no corpo da apelação viola a forma legal prevista, o que impede seu conhecimento.
5. A preliminar de nulidade por suposta revelia não procede, pois os autos demonstram a apresentação regular de contestação, réplica, produção probatória, alegações finais e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A menção isolada na sentença acerca da ausência de contestação configura erro material, sem prejuízo processual, especialmente porque o relatório e a fundamentação analisam a defesa apresentada, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC.
7. A fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, conforme os arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil. As necessidades da alimentanda, adolescente com TEA, abrangem despesas educacionais, terapêuticas, médicas, alimentares e de manutenção, compatíveis com sua condição de saúde e padrão de vida.
8. A capacidade contributiva do alimentante é superior à renda por ele declarada, pois extratos bancários, relatórios e-Financeira e DECRED evidenciam movimentação financeira expressiva, além de elevados créditos e despesas em anos subsequentes.
9. O valor fixado mostra-se proporcional às necessidades da alimentanda e compatível com a capacidade financeira do alimentante, mesmo considerada a existência de outra filha sob sua responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, não sendo admissível sua apresentação no corpo do recurso.
2. Erro material na sentença, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não enseja nulidade processual.
3. A majoração de alimentos é devida quando comprovadas a ampliação das necessidades do alimentando e a elevada capacidade contributiva do alimentante, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, 85, § 11, e 489, § 1o; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; RITJDFT, art. 251, II e §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.